Tribunal: TJDFT
Processo: 0721462-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO HENRIQUE VIANA (agravante/autor), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0707961-83.2022.8.07.0009 proposta contra o ESPÓLIO DE CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS (agravado/réu), que indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 127099359 dos autos de origem): (...) INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao autor, pois os valores envolvidos no negócio demonstram que não lhe pode ser deferido o benefício da gratuidade de justiça, pois há pouco mais de três meses, data bem recente, investiu R$ 150.000,00 em mercado financeiro, portanto, não é hipossuficiente economicamente. Assim, faculto prazo de 15 dias para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. No mais, determino seja emendada a inicial para regularizar o polo passivo e retirar a pessoa falecida, já que o falecido não possui personalidade jurídica. Assim, deve incluir a pessoa jurídica com quem fez os negócios informados nos autos (ID 125912730), facultada a dedução de pedido para desconsideração da personalidade jurídica, para que seja incluído o espólio na lide, devendo indicar o inventariante e se atentar para o pedido de arresto, que não pode incidir sobre a conta da pessoa física falecida. Deverá, por fim, esclarecer os fatos, indicando de forma clara todos os valores investidos e aqueles exigidos a título de rentabilidade ou retificar o pedido deduzido sob essa rubrica. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. (...) Em suas razões recursais (ID 36823118), o agravante alega que a gratuidade de justiça foi indeferida em contrariedade ao que dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, uma vez que o magistrado a quo não lhe oportunizou comprovar, documentalmente, o preenchimento dos pressupostos para concessão do benefício. Sustenta que “dentre os critérios de apreciação da hipossuficiência de recursos há orientação de presunção para quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I, da Resolução n.o 140/2015, da Defensoria Pública do DF).” (ID Defende que o indeferimento, de plano, do pedido de gratuidade de justiça, fere o princípio da vedação às decisões surpresa, insculpido nos arts. 9° e 10 do Código de Processo Civil. Diz que em homenagem ao princípio da cooperação, previsto no art. 6° do Código de Processo Civil, o juiz deveria ter viabilizado à emenda da petição inicial, antes de indeferi-la. Assevera que o valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) existente em sua conta corrente no Nubank, que motivou o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, foi fruto de economias de muitos anos. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja deferida a gratuidade de justiça. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo art. 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Assim, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada indica a inexistência de probabilidade do direito invocado, uma vez que o documento de ID 125912730 dos autos de origem revela que o agravante realizou um investimento no mercado de capitas no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que denota um patamar de vida incongruente com a benesse postulada. Destarte, em cognição sumária, diante da inexistência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência, deve ser prestigiada a decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante/autor, que, a toda evidência, possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar seu próprio sustento, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.